Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739614-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: TERUMASA URAKAWA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL DO BRASIL. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância recursal. 2. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. 3. Ao atribuir ao agravante o ônus de antecipar os honorários periciais, o juízo decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal (AgInt no AREsp n. 1.061.905/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 12/12/2017). 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115, e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública. Requer no ID 50247500 – Pág. 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 114, 115, e 130, inciso III, todos do CPC. Isso porque a Corte Superior tem decidido que não “há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 240 do CPC e 405 do CCB, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos e muito menos sobre o defendido termo inicial para incidência de juros de mora, fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015